Tribunal: TJPA
Processo: 0019274-09.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019274-09.2016.8.14.0006

APELANTE: LUIS GUSTAVO LOBATO MALHEIROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0019274-09.2016.8.14.0006

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: LUIS GUSTAVO LOBATO MALHEIROS

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra a dosimetria da pena aplicada em sentença condenatória por crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, alegando erro na fixação da pena-base e na aplicação da atenuante da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da correta valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, observância do princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), e respeito ao limite mínimo legal para a aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constata-se que o juiz singular aplicou a pena-base acima do mínimo legal, fundamentando-se em antecedentes criminais desfavoráveis sem indicar fatos concretos que os caracterizassem, afrontando o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
4. Considerando a certidão de antecedentes juntada aos autos, inexistem registros anteriores à conduta investigada, razão pela qual a circunstância judicial relativa aos antecedentes deve ser considerada neutra.
5. Em respeito ao princípio da individualização da pena, a pena deve ser reduzida para quatro anos de reclusão, com dez dias-multa.
6. Quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea, não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme consolidado pela Súmula 231 do STJ e jurisprudência pacífica, sob pena de violação do princípio da legalidade.

7. Mantido o quantum anterior para a pena-base, ressalvadas as consequências jurídicas da atenuante, que não comporta redução que supere o piso legal da pena, em consonância com o entendimento da Súmula 231 do STJ.

8. Reconhecidas as causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, fixada a pena final em cinco anos e quatro meses de reclusão, mais treze dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para adequar a dosimetria da pena-base, com redução para quatro anos de reclusão e exclusão da consideração indevida de antecedentes criminais; mantida a pena final conforme causas de aumento e observância da Súmula 231 do STJ.

Tese de julgamento: O redimensionamento da pena deve observar a discricionariedade regrada do magistrado, o princípio da individualização da pena e os limites legais da dosimetria, não sendo permitida a redução da pena-base abaixo do mínimo legal prevista para a infração penal, especialmente no que tange à aplicação de atenuantes, conforme Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XLVI; art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 157, § 2º, I e II;
Jurisprudência relevante citada: Súmula 231 do STJ; AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Sexta Turma, julgado em 02/02/2021; AgRg no REsp 1873181/MS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 09/03/2021; RE nº 597270/STF; TJ-PA, Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia, j. 24/10/2023; TJ-PA, Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010, Rel. Des. Vânia Valente do Couto Bitar, j. 02/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
CONCEDER PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de outubro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 09

de outubro

de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0019274-09.2016.8.14.0006

ORIGEM:

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: THAYFSON CARLOS DA SILVA

APELANTE: LUIS GUSTAVO LOBATO MALHEIROS

DEFENSORIA PÚBLICA: PAULA BARROS PEREIRA DE FARIAS OLIVEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
LUIS GUSTAVO LOBATO MALHEIROS
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da4ª

Vara Criminal de Ananindeua-PA, que o condenou à pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
SEMIABERTO
, além do pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
, (id.27198471) que no dia 12/10/2016, pot volta das 15hs30min, na localidade da Estrada da Providência, no município de Ananindeua, os indiciados THAYFSON CARLOS DA SILVA MELO e LUIS GUSTAVO LOBATO MALHEIROS subtraíram celular e automóvel da vítima Edinaldo Rodrigues de Paula, posteriormente privaram a liberdade das vítimas Luis Augusto Conceição Costa e Edinaldo Cardoso Aires mantendo-os em cárcere privado como reféns.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, §2º, incisos I e

II, c/c art. 148, todos do Código Penal Brasileiro.

Alvará de Soltura. (id.27198472-pág.15)

A Denúncia foi recebida em
10 de janeiro de 2017 (id.
27198473);

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.27198352-pag.10)

A citação do réu (id.27198473)

Resposta à acusação (id.27198473-pág.15; 27198474-pág.14);

Laudo nº 2017.01.000967-BAL. (id.27198474-pág.8)

Termo de audiência (ids.27198475-pág.10; 27198478-pág.14; 27198479-pág.14; 27198507);

Mídias de Audiência. (id.27198481-27198496;27198501-27198506)

Antecedentes Criminais. (id. 27198520;27198521)

Alegações finais Ministério Público. (id..27198509)

Alegações finais da Defesa. (id.27198511)

A
sentença fora prolatada em 31/07/2024 (id.27198522
), o juízo a
quo,
considerando parcialmente procedente a denúncia contra os réus, para
CONDENAR
o acusado
THAYFSON CARLOS DA SILVA MELO nas sanções punitivas descritas nos arts. 157, §2º, incisos I e II, e 148, caput, ambos do Código Penal,
bem como
CONDENAR
o réu
LUIS GUSTAVO LOBATO MALHEIRO
nas penas do
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
.

Em
razões recursais (id.
27198533)
,
a defesa do apelante
THAYFSON CARLOS DA SILVA
pugnou:

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, quanto ao crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art.148, do Código Penal.

Em
contrarrazões (id.
27198542), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso de TAHYFSON CARLOS DA SILVA MELO.

Sentença julgou EXTINTA A PUNIBILIDADE DE
THAFYSON

CARLOS DA SILVA MELO, PELA INCIDÊNCIA DA prescrição. (ID.27198544

Em
razões recursais (id.
27198525)
,
a defesa do apelante LUIS GUSTAVO LOBATO MALHEIROS pugnou:

reforma da sentença para que seja redimensionada a pena-base no seu mínimo legal, aplicação da pena-base abaixo do mínimo legal.

Em
contrarrazões (id.
27198539), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso DE LUIS GUSTAVO LOBATO MALHEIRO.

Nesta instância superior
(id. 28983515), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial p
rovimento
, do recurso defensivo, para redimensionar a pena base, na primeira fase da dosimetria, ao mínimo legal.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (antecedentes criminais), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em
5 (cinco) anos de reclusão, e mais 60 (sessenta) dias-multa
como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime tipificado no art.157, § 2º, I e

II , do CPB, por considerar desfavorável
uma
circunstância judicial (
antecedentes criminais
) sob o fundamento “não detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 113527390, dos autos principais”.

Ao valorar negativamente a circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Quanto aos antecedentes
o há de ser feita reparação, uma vez que
dizem respeito aos fatos acontecidos em momento anterior, na esfera jurídica. São considerados antecedentes criminais aqueles fatos ocorridos antes do delito, sejam eles bons ou ruins.

Nesse sentido, os fatos acontecidos na sua vida passada que não constarem na folha de antecedentes, serão analisados apenas como conduta social. A doutrina e jurisprudência têm considerado antecedentes, sendo assim, consolidada na jurisprudência a aceitação apenas de sentenças condenatórias com trânsito em julgado em data anterior à prática do delito, que não sejam utilizadas como fator de reincidência.

Em vista disso, é de suma importância esclarecer que o fundamento da decisão do juiz no momento de avaliar negativamente essa circunstância judicial é essencial, pois o mesmo não poderá genericamente afirmar que o réu é portador de maus antecedentes sem apontar concretamente quais são os fatos referidos no processo que o caracterizam como portador destes.

No presente caso,
em observância a Certidão de Antecedentes Criminais do acusado (id.27198520-pág.1) juntadas aos autos, vislumbramos que ele responde apenas ao processo criminal em análise, razão pela qual deve tal vetor ser neutro.

Inexistindo circunstâncias do art. 59 do CPB desfavoráveis ao apelante, fixo a pena em 4 (quatro) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Quanto a segunda fase – Aplicação do quantum da atenuante do art. 65, III, “d”, do CPB, reduzindo a pena a abaixo do mínimo legal, no acolho o referido pleito, explico.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base passou para o seu mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão espontânea.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Importante mencionar que na audiência pública realizada no dia 17 de maio de 2023, pelos integrantes da 3ª seção - colegiado responsável por julgar matérias penais no STJ - ouviram as manifestações de representantes de instituições públicas e de entidades dedicadas à defesa de pessoas acusadas em processos criminais sobre a possível revisão da Súmula 231.

O representante da PGR, subprocurador-geral José Adônis, primeiro a falar, apresentou a posição do órgão contra eventuais modificações da súmula. Ele destacou que a Súmula 231 do STJ está em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, a qual, segundo disse, deve ser respeitada por todos os órgãos do Poder Judiciário, como previsto no artigo 927 do CPC."Eu digo também que a Súmula 231 não viola o princípio da individualização da pena. A fixação da pena dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo penal, após o reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes, é uma questão de observância do princípio da legalidade. A individualização judicial da pena realizasse dentro dos limites decorrentes de critérios legais."

Nessa mesma linha, o presidente da Conamp - Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, na época, Dr Manoel Victor Sereni, enfatizou que a Súmula 231 traz segurança jurídica e proporciona uma margem mínima que pode ser considerada um piso de garantia ao acusado e à sociedade. Para Manoel Sereni, a revogação da súmula resultaria em um subjetivismo exacerbado, o que faria com que, na instância recursal, o julgador não tivesse balizas mínimas para criticar ou censurar a dosimetria da pena." Ao não se respeitar a questão do piso da pena mínima, nós teríamos critérios, cada vez mais, sem nenhuma base. Nós nos perguntaríamos até quanto poderíamos baixar a pena, ou se poderíamos zerar a pena ou chegar ao ponto de que a prescrição sempre ocorreria. (Audiência pública Súmula 231: Entidades debatem no STJ pena abaixo do mínimo legal Matéria extraída < https://www.migalhas.com.br/quentes/386731/sumula-231-entidades-debatem-no-stj-pena-abaixo-do-minimo-legal> acesso em 07/04/2024, às 00h05min)

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Mantenho a pena intermediária no quantum anterior fixado

Na terceira fase
– O magistrado reconheceu como causas de aumento (incisos I e II, § 2º, do art. 157, do CPB), razão pela qual fixo a pena final e definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Mantido os demais termos da sentença

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e concedo parcial provimento ao recurso do apelante LUIS GUSTAVO LOBATO MALHEIROS, para alterar a pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, mantido os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
09
de outubro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/10/2025